Tribunal: TJES
Processo: 0016747-23.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016747-23.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON BARBOSA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016747-23.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON BARBOSA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016747-23.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON BARBOSA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de WELINGTON BARBOSA GONÇALVES, contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso.

Relata a denúncia:

(...)

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na madrugada de 11 de novembro de 2020, por volta de 02h:56min, o denunciando Welington Barbosa Gonçalves, agindo de forma consciente e voluntária, dirigiu-se até o estabelecimento comercial denominado “Al Capone Armas”, localizado na Avenida Carlos Lindemberg, nº 239, no Bairro Nossa Senhora da Penha, neste município e comarca, eis que pretendia praticar um furto no local.

Versam os autos que o denunciando invadiu o estabelecimento supramencionado objetivando furtar objetos e/ou mercadorias no local, sendo que antes que pudesse subtrair algum item, a empresa responsável pelo sistema de videomonitoramento da empresa realizou contato com o gerente do local, Sr. Nilton de Oliveira Pestana, informando da presença do denunciando na “Al Capone Armas”.

Ato contínuo, Nilton acionou a Polícia Militar, e esta por sua vez dirigiu-se até o estabelecimento comercial, adentrando no local com a autorização do referido gerente, momento em que localizaram Welington no interior de um banheiro do segundo andar.

Na ocasião, o denunciado informou aos Policiais Militares que tinha o intuito de subtrair os produtos do estabelecimento, sendo constatado que Wellington destruiu duas portas e o sistema de alarme do local para tanto, causando um prejuízo estimado de R$5.000,00 (cinco mil reais).

(...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

A defesa busca, inicialmente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 150 do Código Penal.

Verifica-se, todavia, que a autoria e a materialidade se encontram devidamente comprovadas, pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim Unificado e pelos depoimentos prestados.

Nesse sentido, transcrevo:

NILTON DE OLIVEIRA PESTANA (em sede policial): QUE é gerente da empresa AI Capone armas; QUE a loja possui um sistema de monitoramento sofisticado, com câmeras de vigilância e uma empresa que monitora; QUE, por volta de 3h, a empresa ligou para o declarante para informar movimento estranho nma loja; bUE o declarante acessou remotamente, pelo celular, imagens das câmeras e constatou um indivíduo de camisa vermelha; QUE o declarante acionou a polícia militar e dirigiu-se para a porta do estabelecimento para aguatdar , uma viatura e facilitar a atividade dos policiais; QUE, pouco depois de chegar ao local, chegou uma viatura, e os policiais entraram na loja a partir da permissão do declarante; QUE os policiais encontraram o individuo em uma das salas do estabelecimento comercial; QUE o indivíduo invasor quebrou duas portas e um sistma de alarme; QUE a atitude do invasor não é compatível com a ausência de intenção de subtrair objetos, sendo/que o indivíduo não chegou a sair porque o declarante e os policiais chegaram rápido; QUE o declarante mora muito perto da empresa; QUE estima o prejuízo em R$5.000,00 (cinco mil reais), embora nada tenha sido levado da loja (...)

NILTON DE OLIVEIRA PESTANA: que ficou sabendo do ocorrido pelo sistema de videomonitoramento do estabelecimento comercial; que na loja existem mais de 200 armas e 10.000 munições no cofre; que há sistema de monitoramento, tendo a empresa responsável pela segurança acionado o depoente; que prosseguiu até a loja e chegou junto à polícia; que acusado quebrou 04 portas para conseguir chegar até o local onde fora detido; que até chegar ao cofre seriam mais 08 portas; que o prejuízo aproximado do depoente foi de 5/6 mil reais; que o acusado também quebrou câmeras de videomonitoramento; que o depoente laborava na empresa na função de gerente; que visualizou o acusado de costas pela câmera; que visualizou, ainda, o acusado sendo preso e levado para delegacia (...)

POLICIAL MILITAR ARTHUR MOREIRA CORDEIRO: que no dia dos fatos estavam realizando patrulhamento preventivo nas proximidades do local do crime, quando receberam a informação de que o estabelecimento estava sendo invadido; que ao chegarem no local, encontraram o dono/gerente do estabelecimento, o qual mostrou para a guarnição as imagens, ao vivo, das câmeras de videomonitoramento de dentro da loja, demonstrando que estava tudo bagunçado e que havia um indivíduo; que realizaram as buscas no estabelecimento e encontraram o acusado escondido no banheiro; que o acusado havia danificado o estabelecimento todo, passando por várias portas; que o acusado disse aos agentes que teriam mais pessoas do lado de fora do estabelecimento, os quais estariam o aguardando os materiais que fossem subtraídos da loja, porém tais indivíduos não foram localizados pela guarnição; que o acusado aparentava estar em situação de rua; que o crime ocorreu de madrugada (...)

Após atenta análise dos fatos, resta inequívoco que o apelante ingressou no estabelecimento comercial para o cometimento de delito patrimonial.

Averígua-se, na verdade, consoante acertadamente indicou o magistrado de primeiro grau, que o réu deu início à execução do crime, notadamente porque, na tentativa de subtrair algum pertence, quebrou quatro portas e câmeras de videomonitoramento, somente não logrando êxito na empreitada, em razão do rápido acionamento da Polícia Militar, pela empresa de segurança privada.

Portanto, o crime de tentativa de furto restou bem tipificado e comprovado, não havendo que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 150 do Código.

Subsidiariamente, sustenta o afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, em vista da inexistência de prova pericial para atestar a destruição de obstáculo.

Sabe-se, contudo, que a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo, quando devidamente comprovado por outros meios de prova, o que, de fato, ocorreu no caso concreto, diante das fartas provas testemunhais.

É de rigor, portanto, a manutenção da sentença condenatória.

Finalmente, com relação ao prequestionamento, a jurisprudência do STF e do STJ já reconheceu a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados na decisão proferida, para o fim de se aferir a pertinência de percurso das vias recursais especial e/ou extraordinária.

Destaco:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENÇA AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE TAC. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] III- O Superior Tribunal de Justiça admite o questionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes. Não é o caso dos autos. [...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE MANDATO. IMOBILIÁRIA. DESÍDIA NA ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA CONFIGURADA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO. 2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido expressamente discutidos no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 2.248.185/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Diante da fundamentação exposta, é impossível se falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 150 do Código Penal, ou em afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.